Tribunal: TJES
Processo: 5000195-84.2019.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-05-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

Processo nº 5000195-84.2019.8.08.0049

Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL

Recorrente/Recorrido: MARCELO NASCIMENTO DIAS

Recorrido/Recorrido: BANCO BMG S.A.

Juiz de Direito Relator: MANOEL CRUZ DOVAL

VOTO
:

¶ 1. Na origem, trata-se de ação, cuja sentença julgou procedente o pedido inicial.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recursos inominados, objetivando a reforma do aludido julgamento.

Houve contrarrazões.

Os recursos são tempestivos.

Preparo comprovado tempestivamente pela Recorrente BANCO BMG S.A.

O Recorrente MARCELO NASCIMENTO encontra-se amparada pela gratuidade da justiça — ID 871883.

Ainda que dispensado (FONAJE, Enunciado Cível nº 92), este foi o breve relatório.

¶ 2.
Decido
.

Passo a fundamentar nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Presentes os respectivos pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
ambos os recursos inominados interpostos.

A r. Sentença proferida na origem desconstituiu a dívida do Requerente, bem como condenou a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em sede de recurso inominado, o Requerente pretende majorar a indenização por danos morais; a Requerida, por sua vez, pretende reformar a r. Sentença, no sentido de rejeitar os pedidos iniciais.

Por ocasião da petição inicial, alegou o então Requerente: QUE celebrou contrato de empréstimo com a Requerida, tendo obtido a garantia que os pagamentos somente ocorreriam mediante desconto na sua folha de pagamento, em vez de boletos; QUE o Autor empréstimo, contudo, é impagável; QUE houve a cessação dos descontos em folha o que revelaria a quitação da dívida.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo
a quo
, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95,
adotando integralmente suas razões de decidir
, registrando que este julgamento guarda conformidade com o Tema nº 451 das Teses de Repercussão Geral do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

Acrescente-se, por fim, que a Requerida sequer juntou o instrumento do contrato para conferência de cláusulas e valores que alega ainda seriam devidos e, tampouco esclareceu o porquê de ter suspendido o desconto em folha, presumindo a quitação.

Quanto aos danos morais, nos termos de sedimentada jurisprudência do STJ, a indenização dos danos morais experimentados pela vítima é fixada pelo critério bifásico onde, «[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...]” (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838).

Adotando-se o método bifásico e orientado pelas particularidades do caso concreto, entendo que o valor fixado na origem não merece reparo.

Concluindo, observo que as razões suscitadas por ambas as partes, não autorizam a reforma do julgado.

¶ 3. Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos inominados interpostos.

¶ 4. Com base no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC c/c art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o Autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 800,00 (oitocentos reais), com correção monetária incidente a partir de hoje e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

¶ 4.1. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor da condenação (Lei nº 9.099/95, art. 55).

¶ 5. É como voto.

O Exmo Senhor Juiz de Direito Dr. FELIPE LEITÃO GOMES acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Exmo Senhor Juiz de Direito Dr SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO
:

Concluído o julgamento pelos integrantes desta QUINTA TURMA RECURSAL, por unanimidade de votos foram
CONHECIDOS
ambos os recursos inominados e, no mérito,
DESPROVIDOS
, nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

*

*

*